Tribunal: STJ
Processo: 8000345-35.2023.8.05.0250
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3151731 - BA
(2026/0016583-3)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: HALISSON AUGUSTO PAULINO DOS SANTOS
ADVOGADO
: LUCAS DE OLIVEIRA SALES - BA047645
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NÃO IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. É ônus do agravante refutar as causas específicas do não
conhecimento do agravo em recurso especial, sob pena de incidência da
Súmula n. 182 do STJ.
2. Na hipótese, a defesa deveria haver demonstrado, especificamente,
que não pretendia o reexame fático-probatório e que realizou o devido
cotejo analítico no agravo.
3. Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
15 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA55902178 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:08:32
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 10ce53e4-4d64-4642-846d-34d1ea3d53c3

Documento eletrônico VDA55902178 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:08:32
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 10ce53e4-4d64-4642-846d-34d1ea3d53c3

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3151731 - BA
(2026/0016583-3)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: HALISSON AUGUSTO PAULINO DOS SANTOS
ADVOGADO
: LUCAS DE OLIVEIRA SALES - BA047645
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NÃO IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. É ônus do agravante refutar as causas específicas do não
conhecimento do agravo em recurso especial, sob pena de incidência da
Súmula n. 182 do STJ.
2. Na hipótese, a defesa deveria haver demonstrado, especificamente,
que não pretendia o reexame fático-probatório e que realizou o devido
cotejo analítico no agravo.
3. Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
interpõe agravo
HALISSON AUGUSTO PAULINO DOS SANTOS
regimental contra decisão proferida pela Presidência desta Corte que não conheceu

do agravo em recurso especial.
Nas razões do regimental, o agravante sustenta a procedência do recurso
especial.
Documento eletrônico VDA55902569 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:45
Código de Controle do Documento: 30451519-3913-495b-b4ac-8f5236ce62f8

Pleiteia a reconsideração da decisão anteriormente proferida ou a
submissão do recurso à turma julgadora.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
A despeito dos argumentos despendidos pelo agravante, entendo que não
lhe assiste razão.
I. Ausência de impugnação específica da decisão agravada – Súmula
n. 182 do STJ
A decisão ora impugnada não conheceu do agravo em recurso especial
com base nos seguintes motivos:
Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada
inadmitiu o Recurso Especial, considerando: Súmula 7/STJ.
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente
o referido fundamento. Nos termos do III, do CPC e do parágrafo
único, I, do
Regimento Interno desta Corte, não
art. 932, art. 253,
se conhecerá do Agravo em Recurso Especial que "não tenha
impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão
recorrida". Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a
decisão de inadmissibilidade do Recurso Especial não é formada
por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, o que
exige que a parte agravante impugne todos os fundamentos da
decisão que, na origem, inadmitiu o Recurso Especial.
[...]
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal,
a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e
pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou
relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por
analogia, da
Ante o exposto, com base no
Súmula n. 182/STJ.
-E, V,
o
parágrafo único, I, ambos do
art. 21
c/c
art. 253,
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço
do Agravo em Recurso Especial.
Neste regimental, a parte deveria haver refutado todos os
, ou seja,
fundamentos da decisão combatida
demonstrado, especificamente,
que não pretende o reexame fático-probatório.
Documento eletrônico VDA55902569 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:45
Código de Controle do Documento: 30451519-3913-495b-b4ac-8f5236ce62f8

Além disso, importa salientar que a mera reprodução dos argumentos do
recurso especial no agravo regimental, como reforço argumentativo, não tem o
condão de infirmar a decisão que manteve a inadmissão do especial, proferida por
esta Corte.
Portanto, incide a
, segundo a qual "É inviável o
Súmula n. 182 do STJ
agravo do
§ 1o, do novo CPC que deixa de atacar especificamente todos
art. 1.021,
os fundamentos da decisão agravada", a impossibilitar o conhecimento do pedido
.
II. Dispositivo
À vista do exposto, não conheço do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA55902569 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:45
Código de Controle do Documento: 30451519-3913-495b-b4ac-8f5236ce62f8

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0016583-3
AREsp 3.151.731 /
BA
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 202402243910 80003453520238050250
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: HALISSON AUGUSTO PAULINO DOS SANTOS
ADVOGADO
: LUCAS DE OLIVEIRA SALES - BA047645
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
CORRÉU
: ALAN DE JESUS SANTOS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: HALISSON AUGUSTO PAULINO DOS SANTOS
ADVOGADO
: LUCAS DE OLIVEIRA SALES - BA047645
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
C54264115542529089854@
2026/0016583-3 - AREsp 3151731 Petição : 2026/0007320-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55882826 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:17:15
Código de Controle do Documento: F265BA5B-0C3E-4F03-8434-19611FA232F4